Tribunal: TJPA
Processo: 0852727-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852727-37.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS, GIRCINALDO DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852727-37.2022.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e GIRCINALDO DOS SANTOS COSTA

ADVOGADO: JOSÉ ALIPIO PAIVA DE ALBUQUERQUE-OAB/PA 9.152

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEPÓSITOS DE PROVENTOS APÓS O ÓBITO DA SEGURADA. COMUNICAÇÃO DO ÓBITO EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE SAQUE INDEVIDO, FRAUDE OU MÁ-FÉ DO HERDEIRO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO QUANTO A VALORES CREDITADOS APÓS A MORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio da segurada; e julgou improcedente o pedido de ressarcimento contra o herdeiro, diante da ausência de demonstração de má-fé ou enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prova suficiente de saque indevido ou enriquecimento ilícito por parte dos agravados, apta a justificar a condenação ao ressarcimento de valores depositados entre o óbito da segurada (09/12/2017) e a comunicação ao IGEPREV (28/12/2017).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não comprovada a má-fé do herdeiro nem o saque indevido; comunicação do óbito efetuada em prazo razoável; ausência de prova da autoria dos saques; ônus probatório do IGEPPS não atendido; correta a aplicação do entendimento do STJ quanto à ilegitimidade passiva do espólio em casos de depósitos posteriores ao óbito.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
A responsabilidade de herdeiro por valores creditados após o óbito da segurada exige prova inequívoca de má-fé ou apropriação ilícita, não bastando presunções, competindo ao autor o ônus probatório.
”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.805.473/DF (ilegitimidade do espólio).
TJPA, AP Nº 0835086-36.2022.8.14.0301 – Relator(a) Des (a) Rosileide Maria da Costa Cunha – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025; TJPA – AP Nº 0852659-58.2020.8.14.0301 – Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, antigo IGEPREV,
contra a decisão monocrática (Id. 30665794) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação de Ressarcimento ao Erário interposta contra
ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e GIRCINALDO DOS SANTOS COSTA
.

Nas razões recursais (Id. 31556652) o agravante sustentou que o agravado teria confessado que utilizou valores depositados após o óbito da segurada, motivo pelo qual, segundo o IGEPPS, estaria caracterizada a obrigação de devolver a quantia aos cofres públicos.

Apresentadas contrarrazões (Id. 33420677).

O MP absteve-se de intervir nestes autos à falta de interesse que o justifique (Id 30246932).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Costa dos autos, o falecimento da beneficiária em 09/12/2017 e a comunicação do óbito à instituição previdenciária em 02/01/2018, tendo o autor providenciado o cancelamento do benefício na folha de 01/2018, afirmando terem sido processados créditos após o óbito e constatado saque no valor de R$ 2.678,84, que, atualizado, perfaria R$ 4.863,90 (Id 30159793).

O IGEPPS não demonstrou, de forma concreta, que os valores impugnados foram efetivamente sacados pelos réus.

O procedimento administrativo (Id 30159795) que serviu de fundamento à ação não se mostrou apto a elucidar o paradeiro das quantias creditadas, nem houve qualquer providência prévia junto à instituição bancária para verificar se os valores foram destinados à quitação de obrigações financeiras, especialmente aquelas oriundas de contratos de empréstimos consignados, ou se permaneceram depositados na conta da
de cujus
.

A declaração de que familiares imaginaram tratar-se de valor residual, vinculado a despesas do período e do próprio funeral, não traduz, por si só, confissão de ilícito, menos ainda comprovação de enriquecimento sem causa. A responsabilização civil exige demonstração específica do fato constitutivo e, em se tratando de dinheiro público, mais ainda se impõe a prova concreta do desvio e de sua autoria, o que não se verificou.

Cumpre registrar que os familiares da segurada agiram com presteza ao comunicar o falecimento ao Instituto dentro de lapso temporal razoável (19 dias após a morte), considerando-se as formalidades administrativas exigidas e o período natalino, circunstância que reforça a presunção de boa-fé.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que o espólio não pode ser responsabilizado por enriquecimento sem causa que não seja atribuível à falecida (REsp 1805473/DF). O mesmo raciocínio se aplica aos herdeiros, cuja responsabilização exige prova inequívoca de que participaram ou se beneficiaram diretamente dos valores indevidamente creditados.

O IGEPPS não demonstrou por quem os valores foram efetivamente apropriados. A simples condição de herdeiro não é suficiente para presumir a prática de fraude ou apropriação indevida. O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não pode ser suprido por presunções genéricas.

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADO APÓS ÓBITO DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO SAQUE OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR HERDEIROS.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor, que deve demonstrar, de modo claro e incontestável, o saque, a apropriação ou o benefício auferido pelos réus dos valores depositados após o óbito da segurada (CPC, art. 373, I).

2.A insuficiência probatória é evidenciada diante da recusa da instituição bancária em fornecer dados sobre movimentação da conta, do não requerimento de medidas instrutórias suplementares pelo autor e da anuência expressa ao julgamento antecipado da lide.

3
.
A mera existência de depósitos em conta bancária após o falecimento não é suficiente para se concluir pela apropriação ilícita pelos herdeiros, tampouco se pode presumir que todo o montante foi sacado ou utilizado de forma indevida.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Cabe ao autor demonstrar, de forma inequívoca, o saque, a apropriação ou o benefício indevido obtido pelos réus para ensejar o dever de ressarcimento ao erário, não se presumindo tal obrigação apenas pela existência de depósitos após o óbito do segurado.

2.A ausência de prova cabal da destinação ilícita dos valores impede a condenação dos herdeiros, prevalecendo a presunção de boa-fé, e inviabiliza o reconhecimento de enriquecimento sem causa.

3.A anuência ao julgamento antecipado da lide, diante da insuficiência probatória, afasta a possibilidade de rediscussão da matéria em grau recursal.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835086-36.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da apropriação indevida de valores, da condição de beneficiária direta ou da má-fé do réu, impede o ressarcimento ao erário por suposto pagamento indevido de benefício previdenciário. 2. Cabe ao autor comprovar o nexo entre a conduta do demandado e o dano ao patrimônio público, não sendo suficiente a simples condição pretérita de procurador do falecido beneficiário.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852659-58.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2025).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2026